Tribunal: TJBA
Processo: 8028884-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028884-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: ANTONIA JULIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). DIREITO DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E DIRETA. DESCUMPRIMENTO. DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA IMPUTADA À CONTRATANTE. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DO INDÉBITO. ART. 42, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR INFERIOR AO PISO FIXADO POR ESTA CÂMARA PARA CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A parte autora alega a existência de vício de consentimento na contratação realizada com o Banco réu, uma vez que acreditava ter contratado Empréstimo Consignado tradicional, e não Empréstimo de Reserva de Margem Consignável para Cartão de Crédito;

2. A
ré sequer apresentou o contrato assinado pela parte autora, de modo que não se pode constatar qual foi a modalidade de empréstimo efetivamente contratada. Portanto, diante da absoluta ausência de prova da contratação do empréstimo com reserva de margem consignável, é de rigor a assunção de veracidade das alegações autorais, em especial a de que, devido a ausência de
informação adequada e clara sobre o serviço contratado,
o consumidor fora induzido a acreditar que obteve empréstimo consignado comum.

3. Diante do contexto apresentado, revela-se inequívoco que, ao violar o dever de informação e induzir o Consumidor a contratar modalidade diversa e mais onerosa do que a pretendida, a Instituição Financeira violou o princípio da boa-fé que rege as relações consumeristas;

4.
Verificada a abusividade das cláusulas contratuais que instituíram o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignado, impositiva é a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, nos moldes do artigo 144 do Código Civil, com adequação da taxa de juros remuneratórios para taxa média de mercado,
divulgada através do portal SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil,
e dos valores efetivamente devidos;

5. No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, impõe-se a repetição em dobro, nos exatos termos da sentença recorrida, porque as circunstâncias dos autos comprovam a má-fé por parte da instituição financeira, capaz de gerar, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento;

6.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, levando-se em conta os critérios adotados pelo STJ para o arbitramento da

indenização por danos extrapatrimoniais, conclui-se que o
quantum

arbitrado na hipótese, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece reparos. A propósito, em casos análogos, o piso do valor indenizatório fixado por esta Câmara é maior que o valor fixado na sentença vergastada;

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028884-16.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
ANTONIA JULIA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora